Tribunal: STJ
Processo: 0015370-81.2014.8.13.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2555184 - MG (2024/0024543-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALÉSSIO FRANCISCO DE SOUZA SALOMÉ - MG053388
DANIEL GONCALVES DE SOUSA SALOME - MG135146
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
PROCURADORES : JULIANA APARECIDA OLIVEIRA CLARKS - MG094965
SARAH GONCALVES RAFAEL - MG169702
EMBARGADO
: MARIA TEREZA SANTOS PRADO
EMBARGADO
: TARCISIO GONCALVES PRADO
ADVOGADA
: DEBORAH CRISTINA DE MOURA TEIXEIRA E OUTRO(S) -
MG144395
INTERES.
: HELDER LARANGOTE FERREIRA
INTERES.
: MARCELA CAMARGOS CAETANO SANTOS GONÇALVES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
Documento eletrônico VDA52254009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: dbe87711-dd61-4684-b038-39d0b5086394

solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
05/11/2025
11/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: dbe87711-dd61-4684-b038-39d0b5086394

EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2555184 - MG (2024/0024543-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALÉSSIO FRANCISCO DE SOUZA SALOMÉ - MG053388
DANIEL GONCALVES DE SOUSA SALOME - MG135146
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
PROCURADORES : JULIANA APARECIDA OLIVEIRA CLARKS - MG094965
SARAH GONCALVES RAFAEL - MG169702
EMBARGADO
: MARIA TEREZA SANTOS PRADO
EMBARGADO
: TARCISIO GONCALVES PRADO
ADVOGADA
: DEBORAH CRISTINA DE MOURA TEIXEIRA E OUTRO(S) -
MG144395
INTERES.
: HELDER LARANGOTE FERREIRA
INTERES.
: MARCELA CAMARGOS CAETANO SANTOS GONÇALVES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA51836793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5ff56c9c-3e14-4aac-b5b3-d334ca387b9d

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 2.252-2.253):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VIA
PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível
para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso
extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a
admissibilidade do agravo em recurso extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do
agravo em recurso extraordinário como meio processual para
impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe apenas agravo
art. 1.030
interno contra decisão que nega seguimento ao recurso
extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição
de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a
recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita
a aplicação do princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da
parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no
acórdão embargado.
Aduz que o julgado teria sido omisso, ao deixar de apreciar a alegação
de julgamento
e de inovação probatória indevida.
ultra petita
Assevera, ainda, que há contradição na aplicação da multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51836793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5ff56c9c-3e14-4aac-b5b3-d334ca387b9d

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, nos termos do § 2o do
do CPC,
art. 1.030
contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento
em uma das previsões do
I, do CPC, apenas é admitida a interposição
art. 1.030,
de agravo interno ou regimental, não sendo cabível agravo em recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Aduziu-se ser pacífica a conclusão segundo a qual a interposição do
recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário
configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade.
Desse modo, como o recurso apresentado era incabível, deixar de
apreciar suas alegações não configura omissão.
Ficando evidente a manifesta improcedência do agravo interno,
a parte agravante foi condenada ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5ff56c9c-3e14-4aac-b5b3-d334ca387b9d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.555.184 / MG
Número Registro: 2024/0024543-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0015370812014
00153708120148130166
0021164202013
0166140015370
10000221731904001
10000221731904002 10000221731904003 10000221731904004 10000221731904005 10000221731904008
10166140015370001 15370812014 153708120148130166 166140015370 21164202013
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
PROCURADORES : JULIANA APARECIDA OLIVEIRA CLARKS - MG094965
SARAH GONCALVES RAFAEL - MG169702
AGRAVANTE
: ALBERTO FERREIRA PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALÉSSIO FRANCISCO DE SOUZA SALOMÉ - MG053388
DANIEL GONCALVES DE SOUSA SALOME - MG135146
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
PROCURADORES : JULIANA APARECIDA OLIVEIRA CLARKS - MG094965
SARAH GONCALVES RAFAEL - MG169702
AGRAVADO
: MARIA TEREZA SANTOS PRADO
AGRAVADO
: TARCISIO GONCALVES PRADO
ADVOGADA
: DEBORAH CRISTINA DE MOURA TEIXEIRA E OUTRO(S) -
MG144395
AGRAVADO
: ALBERTO FERREIRA PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALÉSSIO FRANCISCO DE SOUZA SALOMÉ - MG053388
Documento eletrônico VDA52237598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: f6419d74-468b-48b9-99f1-d6eaaf19e94e

DANIEL GONCALVES DE SOUSA SALOME - MG135146
INTERES.
: HELDER LARANGOTE FERREIRA
INTERES.
: MARCELA CAMARGOS CAETANO SANTOS GONÇALVES
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA PINTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALÉSSIO FRANCISCO DE SOUZA SALOMÉ - MG053388
DANIEL GONCALVES DE SOUSA SALOME - MG135146
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
PROCURADORES : JULIANA APARECIDA OLIVEIRA CLARKS - MG094965
SARAH GONCALVES RAFAEL - MG169702
EMBARGADO
: MARIA TEREZA SANTOS PRADO
EMBARGADO
: TARCISIO GONCALVES PRADO
ADVOGADA
: DEBORAH CRISTINA DE MOURA TEIXEIRA E OUTRO(S) -
MG144395
INTERES.
: HELDER LARANGOTE FERREIRA
INTERES.
: MARCELA CAMARGOS CAETANO SANTOS GONÇALVES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
11/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: f6419d74-468b-48b9-99f1-d6eaaf19e94e